Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018991-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Combustíveis e derivados, Honorários Periciais, Competência do Órgão Fiscalizador]

Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AUTO POSTO FLORESTA LTDA - CNPJ: 06.555.374/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

HONORÁRIOS PERICIAIS
-
ANTECIPAÇÃO
DAS DESPESAS IMPOST
A
À PARTE EXECUTADA -
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
-
HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO DEVEDOR/EXECUTADO
-
TEMA 871 DO STJ
-
DECISÃO MANTIDA.

1.
A
análise
, em
Agravo de
Instrumento, deve

se

limita
r

ao que foi decidido
na origem, sendo
inviável
adentrar
n
o mérito de questões
que ainda não passaram pelo crivo do juízo singular
, sob
pena
de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2
.
Conforme o
Tema 871
/STJ
,
“
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
”
, de maneira que
,

em
se tratando de
cumprimento de sentença
e por se revelar parte sucumbente,
o Executado
deverá arcar
/antecipar os
honorários
relativos à
perícia solicitada pelo
Ministério Público/A
utor da
A
ção
.

3
. Agravo
de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto

p
or

AUTO POSTO FLORESTA LTDA

contra
a
decisão

proferida pelo
Dr. Antônio Fábio d
a Silva
Marquezini
, MM
Ju
iz

de Direito
da
6ª
Vara da Comarca de
Alta Floresta,

em sede de Cumprimento de Sentença
nos autos
de Ação Civil Pública
n.
º

0005645-95.2006.8.11.0007
manejada

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,

pela
qu
al

não
foram conhecidos
os

E
mbargos de
D
eclaração e mant
ido
o ônus d
o
paga
mento d
os honorários referentes à perícia contábil
requerida pelo
Parquet
ao ora Agravante

(
cf.

id.
69165441

dos autos de origem
)
.

Em suas razões (id.
143959172
), o Agravante sustenta, em síntese
,
que
:

-
a
obrigação financeira referente à prova pericial não deve recair sobre
o Agravante
, pois não solicitou
tal prova nos autos principais;

-
a
perícia contábil é desnecessária
n
o
caso, pois o cálculo da margem de lucro na revenda de combustível (sua atividade principal) pode ser facilmente realizado por meio de
simples cálculo
aritmétic
o
, somando
-se
os custos dos combustíveis e os valores de revenda, e em seguida subtraindo esses valores
, valendo-se de sim
ples regra de três
.

Com base nesses fundamentos,
pugna pelo provimento do Agravo

para que seja

reformada
a decisão
objurgada
e
determina
do
que o
adiantamento do
pagamento dos honorários periciais seja realizado
integralmente pelo Agravado.

O
efeito
suspensivo
pleiteado
foi
deferido

(id.
145276197
).

Recurso
preparado
(id.
144491154
) e
tempestiv
o
, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em
29/08
/2022 (
PJe
1º Grau - Proc. n.º
0005645-95.2006.8.11.0007
) enquanto a presente interposição recursal se deu em
19/09
/2022 (id.
143959172
), quando o prazo teria seu termo em
20/09
/2022.

O Agravado
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o
seu
desprovimento (id.
150709661
).

A Procuradoria

Geral
de Justiça
, em parecer da lavra d
a
preclar
a

Dr
a
.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou
-se
pelo provimento do Agravo de Instrumento
, ao argumento de que as per
í
cias
requeridas pela Fazenda Pública
,
Ministério
Pú
blico
ou Defensoria Pública podem ser realizadas pela entidade pública
ou adiantadas pela parte que requereu a prova, quando há previsão orçamentária para tanto
(art. 91 do CPC)

(id.
153152652
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
171916689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
olenda Câmara:

Como relatado,
o presente
Agravo de Instrumento
,
com pedido
de efeito suspensivo
,
foi
interposto

p
or

AUTO POSTO FLORESTA LTDA

contra
a
decisão

d
o
Juízo de Direito da
6ª
Vara da Comarca de
Alta Floresta

nos autos da
Ação Civil Pública
n.
º

0005645-95.2006.8.11.0007
,

em Cumprimento de Sentença,
pela qual não foram conhecidos
os

E
mbargos de
D
eclaração e mant
ido

o ônus d
o pagamento dos
honorários referentes à perícia contábil
requerida pelo
Parquet
em desfavor do ora Agravante

(
cf.
id.
69165441
dos
autos originários
)
.

Extrai-se
dos autos de
origem
que o Agravado
propôs a referida ação
contra
o
AUTO POSTO
FLORESTA LTDA
, buscando
a proteção dos consumidores contra a prática de preços abusivos na revenda de combust
íveis, sendo que o
s pedidos
dela constantes
julg
ados procedentes em 26/04/2018.

A empresa recorreu da decisão a
este
Tribunal de Justiça (TJMT), que negou provimento à
A
pelação, mantendo a sentença de primeiro grau
.
M
anej
ado
Recurso Especial,
com
negado seguimento pelo TJMT, h
ouve a interposição de Agravo de Instrumento em
Recurso Especial
,
o qual, ao seu turno,
teve o

provimento

negado
pelo STJ
, permanecendo
assim
inalterada a decisão de 1ª instância.

Com o trânsito em julgado da
condenação
,
deu-se início à
fase de cumprimento da sentença
, tendo o Ministério Público
/Exequente
postulado:

“(...)

b) A intimação pessoal do representante da empresa requerida
AUTO

POSTO
FLORESTA LTDA (POSTO SAMUCA CIDADE ALTA), a fim de:

b.1) Juntar aos autos documentos que comprovem que a empresa limita-se

ao patamar máximo de 20% (vinte por cento) na aplicação da margem bruta do lucro

obtida com a comercialização ao consumidor da gasolina comum e do álcool etílico

hidratado, tendo como base o preço pago à distribuidora somado ao custo do frete,

devendo, para tanto juntar aos autos notas fiscais de aquisição do combustível dos

últimos 03 meses, bem como documentos que comprovem o valor gasto com o frete e

os valores dos produtos comercializados nestes meses;

b.2) Realizar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, da indenização

decorrente do dano extrapatrimonial coletivo causado aos consumidores difusamente

considerados, no importe atualizado de R$ 60.792,49 (sessenta mil setecentos e

noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser recolhido ao

Fundo de Reconstituição de Bens Lesados Municipal, ou na falta deste, para outro

fundo de benefício à coletividade, conforme determinado na sentença;

b.3) Juntar aos autos documentos/mídias, que comprovem a veiculação, às

suas expensas, de comunicados em jornais, rádios e televisão locais, em cinco dias

intercalados, informando a parte dispositiva da sentença, no prazo de 20 (vinte) dias

após o trânsito em julgado da decisão.

c) Não ocorrendo o pagamento voluntário do valor apontado no item b.2 no

prazo estipulado, pugna, desde já, para que seja acrescida a multa de 10%, nos

moldes do artigo 523, § 1º, do CPC, bem como seja expedido mandado de penhora e

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme determina o artigo 523, §3º, do Código de Processo Civil;

d) Não ocorrendo o cumprimento voluntário das obrigações impostas, seja

efetivada a multa diária fixada na sentença, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)

por dia de descumprimento.
”
(
vide
id. 68727448 do feito de origem).

C
onferido iní
cio ao cumprimento das

citadas obrigações pela
parte
E
xecutada

AUTO POSTO
FLORESTA LTDA
, sobreveio manifestação do Exequente
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduzindo, dentre outras questões, que
a
aferição da execução do item “b.1”
demandaria uma apuração de
e
levada

complexidade,
“
notadamente em razão da elaboração de cálculo complexo e análise de documentos contábeis, o que demanda a elaboração de laudo pericial contábil realizado por profissional com aptidão técnica para tanto
.”

(
C
f.
id. 85748806 da ação de piso)
.

O p
leito
foi

acolhido
pelo juízo singular, sendo atribuído à empresa Executada o ônus do
adiantamento do depósito
dos
honorários referentes à perícia contábil
requerida pelo
Parquet
, com fulcro no art. 95 do CPC
, ônus este mantido quando da apreciação dos
Embargos de Declaração interpostos por
AUTO POSTO
FLORESTA LTDA
.

Feitas essas necessárias
colocações
iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita

a
o julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
,
em especial,

se estão presentes ou não

os
requisitos ensejadores da concessão da
medida
recursal
pretendida
, vedada, portanto,
nes
t
a seara recursal,

a análise
de questões não

decididas pelo Juízo

a quo
,
sob
o
risco
de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a
questão central a ser dirimida
, em sede de cognição sumária,
é se, no caso,
há
a presença
d
a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar

a concessão da tutela
recursal pretendida
,
com
a
reforma da decisão
para que os honorários periciais sejam antecipados

excl
usivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Pois bem.

Desnecessári
as
maiores digressões sobre a aludida pretensão
recursal
,
por versar sobre questão já sacramentada na jurisprudência do STJ
.
Explico:

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (T
ema 871), vinculante, portanto, definiu a tese de que,
“
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.”

Com efeito, conquanto não se questione
o fato de
que
a prova pericial te
nha
sido determinada a pedido do
Parquet
,

o pleito de inversão do ônus com o adiantamento do
s honorários periciais
não prospera.

É que,
in
casu
,

mostra-se
aplicável a tese vinculante firmada pelo STJ,
no sentido de que
c
ompet
e

ao ora
Agravante, na
condição
de Parte Devedora
/Executada
, o adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo
do cumprimento
de sentença
é tão
-
somente
conferir efetividade ao direito reconhecido por decisão
com trânsito
em julgado
, de proteção
a
os consumidores contra a prática de preços abusivos na revenda de combustíveis pelo
AUTO

POSTO
FLORESTA LTDA
.

Desta forma, não merece prosperar a tese do A
gravante de que os

honorários periciais devem ser custeados pe
lo Agravado
e, n
essa linha de intelecção,
cito
julgado da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o trânsito em julgado da sentença
. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção
DJe
21.5.2014. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no REsp: 1810330 MG 2019/0123299-9. Relator: Min
.

Herman Benjamin
, Segunda Turma.
DJe
19/12/2019
) (
g.

n.
)

Destarte
,
e
m detida análise

d
os argumentos recursais
à luz d
o
patenteado pelo Superior Tribunal de Justiça
, e
ntendo
que
como
não
suficientemente demonstrado
s os

fundamentos

que permitiriam alterar
o entendimento do Juízo do

primeiro grau, porquanto ausente
s
o
s
requisito
s

d
a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação

das

alegações da parte
Agravante
,
visto ser el
a

reconhecidamente devedor
a
nos autos principais
,
de modo que
incumbe
-lhe
o adiantamento

dos honorários periciais,
devendo
-se assim
ser mantida a
decisão agravada
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
, para o fim de manter
incólume
a decisão agravada
,
por estes e por seus próprios fundamentos,
revogando
, por conseguinte, a decisão que concedeu o efeito
suspensivo
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023